Tribunal: TJMT
Processo: 1034183-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034183-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FELIPE DA SILVA BERETA - CPF: 924.257.471-68 (AGRAVADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. superendividamento. lei no 14.181/2021. plano judicial compulsório. contratos de mútuo com cláusula de débito em conta corrente. tema repetitivo no 1.085 do stj. inaplicabilidade ao microssistema do superendividamento. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), homologou plano judicial compulsório de repactuação de dívidas de consumidor, consolidando os débitos, limitando as parcelas mensais e suspendendo os descontos em conta corrente.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que considera lícitos os descontos em conta corrente para amortização de empréstimos comuns, impede a instauração de plano judicial compulsório de pagamento previsto na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), que reestrutura tais débitos para preservar o mínimo existencial do consumidor.

III. razões de decidir

3. O interesse de agir no processo de repactuação por superendividamento não se confunde com o da ação revisional de contrato, pois sua causa de pedir reside na situação fática de impossibilidade do consumidor de boa-fé de arcar com suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, e não na alegação de uma abusividade contratual específica.

4. A tese fixada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ, que trata da legalidade dos descontos em conta corrente em um cenário de normalidade contratual, não se aplica aos processos regidos pela Lei no 14.181/2021, por se tratar de um microssistema jurídico posterior e específico, que visa tratar a patologia da insolvência do consumidor.

5. A interpretação teleológica e sistemática da Lei do Superendividamento revela que seu objetivo é relativizar o princípio do pacta sunt servanda para harmonizar o direito de crédito com a proteção da dignidade da pessoa humana, permitindo a intervenção judicial para reorganizar a forma de cumprimento das obrigações e garantir a subsistência do devedor.

6. A contratação de múltiplos empréstimos, por si só, não afasta a presunção de boa-fé do consumidor, podendo configurar sintoma da espiral de endividamento que a lei busca remediar, cabendo também ao fornecedor o dever de conceder crédito de forma responsável.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O interesse processual na ação de repactuação de dívidas por superendividamento fundamenta-se na condição de insolvência do consumidor de boa-fé, sendo desnecessária a indicação de abusividades contratuais específicas, como ocorre nas ações revisionais. 2. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085 do STJ não se aplica aos processos de superendividamento regidos pela Lei no 14.181/2021, pois este diploma legal constitui um microssistema normativo autônomo, posterior e especial, cuja finalidade de proteção ao mínimo existencial prevalece sobre a regra geral de licitude dos descontos em conta corrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), arts. 54-A, § 1o, 54-D e 104-B (com redação dada pela Lei no 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.085.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” (Processo no 1007420-59.2025.8.11.0041), ajuizada por FELIPE DA SILVA BERETA, ora agravado, contra o agravante, deferiu o pedido do autor/agravado e homologou plano judicial compulsório de pagamento para limitar as parcelas mensais ao montante total de R$ 6.253,24 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), a serem pagas em 60 (sessenta) meses, com correção monetária pelo INPC e sem a incidência de juros remuneratórios. Estabeleceu, ainda, um prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para o início dos pagamentos e ordenou a suspensão imediata dos descontos que vinham sendo efetuados (conforme Id. no 202494742)
.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir do agravado, ao argumento de que a petição inicial é genérica e não aponta, de forma específica, as cláusulas contratuais supostamente abusivas, o que a tornaria inepta (cf. Id. no 318862373).

No mérito, sustenta, em síntese, a legalidade dos descontos realizados em conta corrente, porquanto livremente pactuados e autorizados pelo correntista.

Invoca, para tanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.085, segundo a qual não se aplica aos contratos de mútuo comum, com débito em conta, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003 para os empréstimos consignados.

Argumenta que a Lei do Superendividamento não instituiu nova limitação para essa modalidade de contrato e que a conduta do agravado, ao contrair sucessivos empréstimos, colocaria em dúvida a sua boa-fé, requisito essencial para a aplicação do referido diploma legal.

Aduz que a decisão viola o ato jurídico perfeito e o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), gerando enriquecimento sem causa ao devedor.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso, para revogar a liminar concedida, ou, subsidiariamente, a limitação a 50% dos rendimentos líquidos, com permissibilidade de negativação e execução do crédito

(cf. Id. no 318862373).

A decisão contida no Id. no 319734925 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 323377356).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O agravante argui, em sede preliminar, a carência de ação por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a petição inicial do agravado seria genérica, não especificando as ilegalidades contratuais que justificariam a intervenção judicial.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A argumentação do Banco Agravante parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento se confunde com uma ação revisional de contrato bancário comum. São institutos com fundamentos e finalidades manifestamente distintos.

Na ação revisional tradicional, o interesse de agir do consumidor reside, de fato, na alegação de uma abusividade específica, como a cobrança de juros capitalizados sem previsão contratual ou a imposição de taxas ilegais. Logo, o objeto da lide é a validade de determinada cláusula.

No procedimento de superendividamento, inaugurado pela Lei n.o 14.181/2021, o interesse de agir não decorre de uma suposta ilicitude contratual, mas de uma situação fática de extrema vulnerabilidade econômica: a “impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”, conforme dicção do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a causa de pedir, nesse caso, é o próprio estado de superendividamento.

A pretensão não é anular contratos, mas sim obter um plano de pagamento que harmonize o direito de crédito dos fornecedores com o direito fundamental do consumidor a uma existência digna.

Nesse contexto, entende-se que a lei criou um direito subjetivo processual, o de conciliar e, se necessário, impor compulsoriamente um plano de pagamento global.

Conforme documentado nos autos, o agravado demonstrou, em cognição sumária, um nível de endividamento que, aparentemente, consome a integralidade de sua renda, configurando a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Dessa forma, a alegação de inépcia por ausência de indicação de cláusulas abusivas não se sustenta, pois desvia o foco do verdadeiro objeto da demanda.

Portanto, entendo que o interesse processual está plenamente configurado na necessidade de se valer do Poder Judiciário para obter a reestruturação de suas dívidas, único meio de preservar seu sustento.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito da controvérsia, que se cinge a verificar a correção da decisão que, com base na Lei do Superendividamento, instituiu um plano judicial compulsório de pagamento, limitando os descontos mensais e reestruturando as obrigações do devedor.

O agravante sustenta, em síntese, que os contratos com descontos em conta corrente não se submetem à limitação de comprometimento de renda, invocando o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, e que a conduta do autor em sucessivos empréstimos tornaria questionável sua boa-fé.

Para adequada compreensão da questão, é necessário analisar o regime jurídico instituído pela Lei no 14.181/2021, conhecida como “Lei do Superendividamento”, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A referida lei introduziu no CDC o Capítulo VI-A, intitulado “Da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento”, estabelecendo no art. 54-A, §1o, o conceito de superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

O art. 104-B do CDC, por sua vez, prevê a possibilidade de instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, quando não houver êxito na conciliação prévia.

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

O §4o do mesmo artigo estabelece que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da homologação do plano.

Trata-se, portanto, de regime jurídico específico, com finalidade protetiva do consumidor em situação de vulnerabilidade agravada pelo superendividamento, visando sua reabilitação financeira e a preservação de seu mínimo existencial, sem, contudo, prejudicar o direito dos credores ao recebimento do principal devido.

O agravante invoca o Tema Repetitivo no 1085 do STJ, que fixou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Ocorre que o referido precedente não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor superendividado introduzidas pela Lei no 14.181/2021.

O julgamento do Tema 1085 tratou especificamente da impossibilidade de aplicação analógica das regras dos empréstimos consignados em folha de pagamento aos contratos com débito em conta corrente, mas não abordou a situação específica do superendividamento e a possibilidade de repactuação compulsória de dívidas para preservação do mínimo existencial.

A Lei no 14.181/2021 constitui legislação específica e posterior, voltada à preservação do mínimo existencial e à renegociação compulsória de dívidas em situações excepcionais de superendividamento, não se confundindo com as limitações de consignações previstas na Lei no 10.820/2003.

Trata-se de microssistema próprio com regras e princípios específicos, que encontra fundamento constitucional na dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e na função social da ordem econômica (art. 170, caput, CF).

No caso concreto, o juízo de origem, após análise dos elementos probatórios, reconheceu a situação de superendividamento do consumidor e homologou plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, determinando a consolidação das dívidas, o parcelamento em 5 (cinco) anos, a correção monetária pelo INPC sem incidência de juros, e a suspensão dos descontos até o início da cobrança da primeira parcela.

A decisão agravada não afastou o direito do credor ao recebimento do principal devido, apenas estabeleceu forma de pagamento parcelado que, embora diversa da originalmente contratada, assegura a satisfação gradual do crédito, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 104-B, §4o, do CDC.

Quanto à alegação de ausência de boa-fé do consumidor, requisito expressamente previsto no art. 54-A, §1o, do CDC, não há elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé do agravado.

O simples fato de ter contratado sucessivos empréstimos não caracteriza, por si só, má-fé, podendo decorrer da própria situação de vulnerabilidade econômica e da necessidade de contrair novas dívidas para honrar compromissos anteriores, em um ciclo vicioso característico do superendividamento.

Ademais, o art. 54-D do CDC, também introduzido pela Lei no 14.181/2021, estabelece o dever de concessão responsável de crédito, impondo aos fornecedores a obrigação de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor antes de conceder crédito, justamente para evitar situações de superendividamento.

A concessão de múltiplos empréstimos ao mesmo consumidor, resultando em comprometimento integral de sua renda, pode indicar falha no cumprimento desse dever por parte da instituição financeira.

No que tange à alegação de que o salário líquido deve considerar apenas as deduções obrigatórias de IR e contribuição previdenciária, além da renda de toda a unidade familiar, observo que a Lei no 14.181/2021 não estabelece critério específico para o cálculo do comprometimento de renda, deixando ao prudente arbítrio do juiz a avaliação da situação concreta de superendividamento e a determinação das medidas necessárias à preservação do mínimo existencial.

No caso em análise, o juízo de origem, após apreciação dos elementos probatórios, concluiu pela caracterização do superendividamento e pela necessidade de homologação do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

Não há nos autos elementos que permitam afastar essa conclusão ou que demonstrem erro manifesto na avaliação da situação financeira do agravado.

Por fim, quanto à alegação de violação à força obrigatória dos contratos e enriquecimento sem causa do devedor, é importante ressaltar que a Lei no 14.181/2021 representa uma mitigação legítima do princípio do pacta sunt servanda, em prol da preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, sem, contudo, afastar o direito do credor ao recebimento do principal devido, conforme expressamente previsto no art. 104-B, §4o, do CDC.

Não se trata, portanto, de enriquecimento sem causa do devedor, mas de medida excepcional prevista em lei para reabilitação financeira do consumidor superendividado, preservando seu mínimo existencial e, ao mesmo tempo, assegurando aos credores o recebimento do principal devido, ainda que em condições diversas das originalmente pactuadas.

Diante do exposto, não verifico ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que se limitou a aplicar o regime jurídico específico instituído pela Lei no 14.181/2021 para tratamento do superendividamento, após reconhecer, com base nos elementos probatórios, a caracterização da situação de superendividamento do consumidor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025